Tribunal: TJDFT
Processo: 0718309-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718309-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELLA VITA COSMETICOS LTDA AGRAVADO: INBRAS - INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre possível intempestividade do recurso. Brasília, 16 de junho de 2025 16:48:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador